Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. AGUARDAR JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que o condenou o apelante à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP). A Defesa requereu a suspensão do processo, a absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para receptação culposa (art. 180, § 3o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a suspensão do feito até o julgamento de processo conexo seria cabível; e, (ii) analisar se a condenação por receptação qualificada deve ser mantida ou substituída por absolvição ou desclassificação para receptação culposa, considerando a alegação de erro de tipo essencial e ausência de dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pleito de suspensão do feito é rejeitado, porque o processo referido pela Defesa apura crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, autônomos e independentes dos fatos discutidos no presente caso, não havendo relação de prejudicialidade entre eles.
4. A condenação por receptação qualificada encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas e de policiais, que confirmaram que o réu adquiriu e vendeu celulares de origem criminosa em atividade comercial informal.
5. A alegação de erro de tipo essencial é afastada, uma vez que as circunstâncias da aquisição dos bens – incluindo a ausência de documentos ou notas fiscais – evidenciam ciência do apelante sobre a origem ilícita dos objetos.
6. Em crimes de receptação dolosa, há presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos em posse do acusado, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, o que não foi feito.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reforça que a ausência de comprovação da procedência lícita dos bens apreendidos em posse do acusado configura o elemento subjetivo do tipo penal doloso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de processo criminal com fundamento em ação penal conexa é incabível quando os crimes apurados em cada feito são autônomos e independentes, sem repercussão mútua.

2. No crime de receptação qualificada, a apreensão de bens de origem criminosa em poder do acusado gera presunção relativa de ilicitude, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens ou a inexistência de dolo.

3. A ciência da origem ilícita de bens no crime de receptação pode ser extraída das circunstâncias fáticas, como ausência de documentação que comprove a regularidade da aquisição.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, §§ 1o, 2o e 3o, e 71; Código de Processo Penal, art. 386, III, e 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018.
TJDFT, Acórdão 1685688, 07169493020218070009, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 30/3/2023.
TJDFT, Acórdão 1698731, 07042374820208070007, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 11/5/2023.
TJDFT, Acórdão 1758161, 07115896420238070003, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 14/9/2023.